Tribunal: STF
Processo: Rcl 91427
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Vida e Saúde - INVISA em face de decisão proferida pela  15ª Câmara Cível do do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0044270-20.2025.8.16.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE na ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):
“Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão do TJPR que decidiu em manifesta contrariedade à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao admitir a penhora de ativos financeiros revestidos de natureza pública, repassados a entidade sem fins lucrativos para aplicação na área da saúde, em violação ao disposto no art. 833, IX, do Código de Processo Civil e ao entendimento do STJ no julgamento da ADPF 664/ES.
O Reclamante é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que atua em parceria com o Poder Público na gestão de serviços de saúde. No exercício de suas atividades, firmou Contrato de Gestão e Termo de Parceira com o estado do Espírito Santo (Anexo 3 – Contrato de Gestão e Termo de Parceria), nos quais recebe recursos públicos repassados do Estado, em conta corrente específica, para aplicação compulsória e exclusiva na saúde daquele estado. 
Ocorre que, no bojo de uma execução movida por um particular em face do Reclamante (decorrente de dívida oriunda de outro município, Araucária/PR), o Juízo de origem determinou a penhora via SISBAJUD, a qual atingiu recursos depositados em contas correntes vinculadas aos referidos instrumentos de parceria (Anexo 4 – Extrato da penhora):
[...]
Diante da manifesta ilegalidade da constrição, o Reclamante interpôs Agravo de Instrumento perante o Tribunal de Justiça do Paraná (autos nº 0044270-20.2025.8.16.0000 AI). Contudo, a Autoridade Reclamada negou provimento ao recurso (Anexo 5 – Decisão reclamada), mantendo a constrição sob o argumento genérico de que "Os documentos apresentados pela parte agravante não foram suficientes para comprovar a impenhorabilidade dos valores, pois não foi possível identificar que os valores bloqueados eram exclusivamente de origem pública". 
Assim, ao manter o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde, depositadas em conta vinculada de entidade filantrópica, o acórdão reclamado afronta diretamente a autoridade da decisão proferida na ADPF nº 664/ES e a jurisprudência desta Suprema Corte.”

Ao final, no mérito, requer a “total procedência da Reclamação Constitucional, para cassar definitivamente a decisão reclamada, reconhecendo-se a violação à ADPF nº 664/ES e a impenhorabilidade dos recursos públicos geridos pelo Reclamante na conta vinculada objeto da presente controvérsia, nos termos do art. 161, III, RI-STF”.
É o relatório. Decido. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o que o definido pela CORTE no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Sem razão a parte reclamante.
O Juízo reclamado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 
“Pretende a agravante a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud, eis que provenientes de recurso público.
[...]
Logo, o ônus de provar que as verbas penhoradas se referem a repasses de recursos públicos é do executado. Nesse sentido:
[...]
No caso, examinando os documentos acostados aos autos, constata-se que o valor bloqueado da conta bancária da parte foi de R$ 31.249,85 (mov. 103.1-autos principais), nas seguintes contas bancárias, conforme mencionado pela agravante (mov. 108.1- autos principais):
[...]
Ocorre que, no caso dos autos, os documentos apresentados pela parte agravante /executada, não foram suficientes para a comprovação da impenhorabilidade, uma vez que não foi possível identificar que o recebimento dos valores bloqueados era apenas de verbas públicas, bem como, a demonstração específica para onde os mesmos seriam destinados. 
Ademais, conforme ponderou a decisão agravada: “os documentos que instruíram a pedido, não há qualquer indicativo de que o montante penhorado seja proveniente do contrato de gestão mencionado, ao revés, a movimentação bancária revela o recebimento de diversos valores via pix e doc, de pessoas físicas e de empresas, de modo que não há como se concluir pela natureza pública da aludida verba”. 
Portanto, não restou comprovado o caráter impenhorável dos valores constritos, tampouco que são utilizados com fim exclusivo de aplicação na saúde pública. 
Por essas razões, não é possível reconhecer a impenhorabilidade dos valores em discussão.
[...] 
Portanto, diante das peculiaridades fáticas dos autos, correta a decisão ao indeferir o pedido de impenhorabilidade.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. 
Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 15ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso de HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, INVISAINSTITUTO VIDA E SAÚDE.” (eDoc. 17)

Como se vê, no caso concreto, a autoridade reclamada negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Reclamante, sob o fundamento de que “os documentos apresentados pela parte agravante /executada, não foram suficientes para a comprovação da impenhorabilidade, uma vez que não foi possível identificar que o recebimento dos valores bloqueados era apenas de verbas públicas, bem como, a demonstração específica para onde os mesmos seriam destinados”.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente